Tribunal: STF
Processo: RE 75065
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-20
Data de publicação: 1973-08-20

Ementa:
RETOMADA DE PREDIO LOCADO A DIRETORIA REGIONAL DOS CORREIOS E
TELEGRAFOS.
NOTIFICAÇÃO PREMONITORIA. OMISSAO DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, SUPRIDA COM A ABERTURA DE VISTA. NULIDADE DESPREZADA.
II. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 138, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO
DE 1967, NEGADA. DISSIDIO NÃO RECONHECIDO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.